Tribunal: TJDFT
Processo: 0722113-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processo: 0722113-86.2024.8.07.0003 DESPACHO Á autora-apelante, para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a inovação recursal e a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que pede a reforma da r. sentença para extinção integral do condomínio com quitação do seu quinhão total, ao argumento de “desequilíbrio na fruição dos bens”. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 19 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator